Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005055-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), CLEITON FLORENTINO DE ARAUJO - CPF: 011.239.171-08 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), IZABELA EDUARDA DE ROSSI CHAGAS - CPF: 052.753.971-60 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender auto de infração ambiental e termo de embargo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e termo de embargo.

III. Razões de decidir

3.
A apresentação de parecer técnico unilateral, sem
o
contraditóri
o
e possibilidade de contraprova pela Administração, não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados em sede de cognição sumária.

4.
A eventual dificuldade operacional para regularização ambiental individual demanda apreciação aprofundada no mérito, após regular instrução processual, não se prestando a fundamentar intervenção jurisdicional urgente que afaste medida de polícia ambiental regularmente imposta.

5.
As alegações de vícios nos atos administrativos limitam-se a afirmações genéricas, sem demonstração concreta de deficiência de motivação, desproporcionalidade ou desvio de finalidade. O auto de infração indicou objetivamente a conduta tipificada, a capitulação legal e os elementos fáticos apurados.

6.
O perigo de dano não foi adequadamente demonstrado, apresentando-se apenas afirmações genéricas sobre risco de perda de safra, sem elementos probatórios mínimos que evidenciem a existência, extensão e estágio de desenvolvimento da cultura agrícola.

Eventuais prejuízos patrimoniais podem ser reparados mediante indenização.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência para suspender auto de infração e embargo ambiental exige demonstração concreta e documentada dos requisitos legais, não sendo suficientes alegações genéricas, parecer técnico unilateral ou invocação de dificuldades operacionais para regularização, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos".

---------------------

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEITON FLORENTINO DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos
da ação anulatória
n. 1000040-86.2026.8.11.0093, proposta contra
o
ESTADO
DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do
auto de infração ambiental nº 4867006725 e do termo de embargo nº 4867006825
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao fundamentar o indeferimento da tutela de urgência no lapso temporal entre a autuação administrativa (março/2025) e o ajuizamento da ação (janeiro/2026), uma vez que o embargo ambiental possui efeitos continuados que se renovam diariamente, inviabilizando o exercício de atividade agrícola de subsistência em área inserida no Projeto de Assentamento ENA, com Reserva Legal coletiva, circunstância que torna juridicamente impossível a regularização ambiental individual exigida pela Administração.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para: (a) suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 4867006725; (b) suspender o Termo de Embargo nº 4867006825; (c) suspender a exigibilidade da multa administrativa; e (d) autorizar a continuidade das atividades agrícolas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
345046883
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
346139890
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 353649374, pelo não provimento
do agravo de instrumento
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEITON FLORENTINO DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos
da ação anulatória
n. 1000040-86.2026.8.11.0093, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental nº 4867006725 e do termo de embargo nº 4867006825.

A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal, notadamente quanto ao perigo de dano e à probabilidade do direito
(CPC, art. 300)
.

A parte

a
gravante sustenta que o embargo ambiental produz efeitos continuados, impedindo o exercício de atividade agrícola de subsistência, que a área está inserida em Projeto de Assentamento com Reserva Legal coletiva, tornando juridicamente impossível a regularização individual, que existe controvérsia técnica sobre a caracterização da área como não consolidada e que os atos administrativos apresentam vícios quanto à motivação, proporcionalidade e finalidade.

A decisão recorrida, por sua vez, fundamentou o indeferimento da tutela provisória na ausência do requisito do
periculum in mora
, considerando o lapso temporal de aproximadamente
11 (
onze
)
meses entre a lavratura do embargo (março de 2025) e o ajuizamento da ação (janeiro de 2026).

Pois bem.

In
casu
,
a alegada controvérsia técnica acerca da caracterização da área como consolidada não se mostra suficientemente demonstrada para afastar, em cognição sumária, a conclusão administrativa adotada no exercício regular do poder de polícia ambiental.

Isso porque
a
apresentação unilateral de parecer técnico elaborado por profissional contratado pela parte, sem
o contraditório
e
a
oportunidade de contraprova pela Administração, não possui aptidão probatória suficiente para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos. A demonstração da alegada impropriedade conclusiva exige dilação probatória incompatível com o exame sumário inerente à tutela provisória.

Quanto à alegada impossibilidade de regularização ambiental individual em razão da natureza coletiva da Reserva Legal do Projeto de Assentamento, observa-se que tal circunstância, ainda que configurada, não possui o condão de invalidar automaticamente o ato administrativo sancionador.

A eventual dificuldade operacional para regularização individual constitui matéria que demanda apreciação aprofundada no mérito, após regular instrução processual e contraditório pleno, não se prestando a fundamentar intervenção jurisdicional urgente que afaste medida de polícia ambiental regularmente imposta.

No tocante aos alegados vícios dos atos administrativos, as razões recursais limitam-se a afirmações genéricas, sem demonstração concreta dos elementos que configurariam deficiência de motivação, desproporcionalidade ou desvio de finalidade.

O auto de infração delineou objetivamente a conduta tipificada, a capitulação legal e os elementos fáticos apurados. O embargo ambiental, enquanto medida de polícia administrativo-ambiental prevista na legislação de regência, destina-se a fazer cessar o dano e prevenir reiterações ilícitas. Em cognição sumária, não se evidencia vício capaz de justificar sua suspensão liminar.

Quanto ao perigo de dano
, mormente
ao alegado risco de perda da safra implantada, verifica-se que tal argumento não foi adequadamente demonstrado
, na medida em que

a
petição inicial e as razões recursais limitaram-se a afirmações genéricas, sem apresentar elementos
probatórios mínimos capazes de evidenciar, de forma concreta, a existência, a extensão
e
o estágio de desenvolvimento da cultura agrícola
.

Ademais, p
rejuízos exclusivamente econômicos, ainda que substanciais, não configuram o
periculum in mora
qualificado exigido para tutela provisória contra atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade. Danos patrimoniais são, por sua natureza, reparáveis mediante indenização pecuniária, não se enquadrando na categoria de lesão grave e irreparável que justifica a intervenção cautelar.

Diante de tais premissas, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026